Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (APELANTE), EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - CPF: 067.865.219-83 (ADVOGADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), JULIA CZARNOBAI DELAZERI - CPF: 849.857.470-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH - CPF: 898.387.340-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA DE BOVINOS PARA ABATE – EXPORTAÇÃO DE CARNE ANTES DA INSPEÇÃO DE QUALIDADE PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS – CONSTATAÇÃO DE ANABOLIZANTE PROIBIDO – ALEGAÇÃO DE MÁ-QUALIDADE POR CULPA DO PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – REPARAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado que o gado vendido pelo apelante, produtor rural, foi alimentado com anabolizante proibido, inexiste o dever de
indenização
por
danos

materiais
e lucros cessantes, especialmente se o frigorífico apelado procedeu à exportação da carne sem aguardar o resultado da inspeção de qualidade pelos órgãos oficiais (art.
373
, inciso
I
, do CPC).

A alteração da natureza jurídica da sentença de condenatória para declaratória impõe a inversão do ônus da sucumbência e a modificação do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.359.719,56 e o ressarcimento da quantia que a autora deixou de lucrar, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que em 29-4-2020 vendeu 36 bovinos machos para a apelada, e que esta foi informada em 2-6-2020 de que estariam contaminados com o aditivo de nutrição Ractopamina (RAC).

Discorre sobre a decadência do direito de reclamar vício oculto, porque esgotado o prazo de 180 dias previsto no art. 445 do Código Civil antes de ser notificada extrajudicialmente pela parte contrária em 22-4-2021. Aponta também que se trata de decisão surpresa.

Ressalta que a própria apelada realizou análises nos músculos dos animais já abatidos em 8-5-2020 e atestou a regularidade da carne.

Alega que está sendo responsabilizada objetivamente pelo ocorrido, sem direito à perícia ou contraprova.

Sustenta que a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, visto que não ficou comprovada a sua culpa (da apelante) pela contaminação do lote de carne exportado.

Destaca que o gado foi comercializado vivo, e que partiu da apelada a iniciativa de coletar o material para subsidiar os exames que geraram os dois resultados contraditórios.

Aduz que não pode ser condenada por ato de responsabilidade exclusiva da apelada.

Busca a reforma da sentença; alternativamente requer a limitação da indenização ao valor das reses negociadas (R$121.824,00).

Contrarrazões no ID. 171275701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada busca na inicial da Ação ressarcimento pelos prejuízos suportados em virtude da contaminação de 30 contêineres de carne bovina destinada à exportação para a União Europeia, Rússia e China.

A negociação entre as partes teve início em 27-4-2020 com o preenchimento e a assinatura pela apelante de Carta de Garantia e de Declaração da boa qualidade dos animais, que não teriam sido alimentados com substâncias proibidas e anabolizantes.

Em 29-4-2020 a empresa apelada pagou R$121.824,00 à apelante, produtora rural, pela aquisição de 36 bois para abate. No mesmo dia foram realizados o embarque na Fazenda Linde II e o desembarque no frigorífico (empresa autora).

A apelada afirma que entre 27 e 30-4-2020 fez a coleta de urina dos animais e remeteu as amostras para inspeção pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que emitiu em 2-6-2020 certificado oficial que aponta a presença de 0,66mg/L de Ractopamina.

Em 30-4-2020 a própria apelada já tinha providenciado exame particular nos músculos dos bovinos abatidos, e o laboratório Microbióticos, de Campinas-SP, expediu Certificado de Conformidade em 8-5-2020, em que está registrado que a Ractopamina ali encontrada estava dentro dos limites permitidos.

Com base nesse apontamento, a apelada formou um lote de 751 animais abatidos e os remeteu para o comércio exterior.

Quando já estavam a caminho da Europa e da Ásia, a informação do Ministério da Agricultura de junho de 2020 a obrigou a providenciar o retorno da carga, o que lhe teria causado prejuízos estimados em R$3.359.719,56.

Os documentos anexados no processo foram suficientes para formar o convencimento do juízo de origem pela procedência da lide, no entanto não há prova da responsabilidade civil da apelante (art. 373, inciso I, do CPC).

O gado que vendeu foi recebido pela apelada e naturalmente havia se submetido a procedimentos internos e externos de identificação.

Inclusive a apelada anexou no ID. 189214687 o Programa de Rastreabilidade que descreve como é feita a conferência dos brincos dos animais e como essa identidade é convertida em etiqueta de rastreio da carne após o abate até chegar à mesa do consumidor final, todavia não apresentou a relação de brincos e a planilha de rastreamento das 36 reses adquiridas da apelante.

E a formação de lote de 751 bovinos abatidos no mesmo dia e horário impede que se afirme com segurança que as substâncias coletadas e remetidas para inspeção pública e particular são provenientes das reses adquiridas da Fazenda Linde II.

Trata-se de prova unilateral, produzida após a concretização da Compra e Venda.

Por conseguinte, era da apelada o ônus de demonstrar a culpa da parte contrária pelo ilícito apontado (art. 373, inciso I, do CPC).

Além disso, o dano se acentuou ainda mais porque ela própria (a apelada), de livre e espontânea vontade, não aguardou o resultado da inspeção pelo Ministério da Agricultura para dar início aos procedimentos de exportação.

Dessa maneira, foi imprudente ao não cumprir a obrigação de se certificar minuciosamente da qualidade da carne e, com isso, colocou em risco as relações comerciais do Brasil com o exterior.

Se agisse com a cautela necessária, a substância proibida seria, em tese, encontrada nos 36 bois a tempo de conter o prejuízo de R$121.824,00 e de permitir a contraprova pericial pela vendedora (apelante), que se disse surpresa com o ocorrido.

Inclusive o paradeiro dos 30 contêineres é ignorado. Há nos autos apenas a alegação da apelada de que vendeu um deles para Gana, na África, e que outros dois permaneceram em Santa Catarina.

Não se sabe se o restante do produto foi descartado em conformidade com os procedimentos operacionais padrão, ou se foi absorvido no mercado de consumo brasileiro.

A responsabilização da apelante fere o princípio do contraditório.

E mais, a apelada decidiu por si mesma fazer a testagem da carne de forma diversa à orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Se hipoteticamente a urina do mesmo animal foi avaliada pelos órgãos públicos, tinha de haver nos autos justificativa para a análise da carne pelo laboratório de Campinas logo depois do abate.

Está claro que esse procedimento foi mais célere, já que o resultado particular foi obtido com quase um mês de antecedência, porém mais uma vez não há como afirmar a responsabilidade civil da autora, visto que, independentemente do método de coleta, ambas as testagens deveriam apresentar os mesmos resultados.

Por conseguinte, não foram preenchidos os requisitos elencados nos artigos 186 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS –
COMPRA DE PRODUTOS CONCERNENTES À ATIVIDADE COMERCIAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO CDC –SUPERFATURAMENTO DE MATERIAIS E NÃO ENTREGA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
– AUSÊNCIA DE MECANISMO DE CONTROLE PELA ADQUIRENTE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é adquirido ou utilizado para implementação de atividade econômica, já que nesse caso não está configurado o destinatário final.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
”.

(TJMT, N.U 1004022-68.2018.8.11.0003, julgamento em 24-5-2023, DJE de 29-5-2023, sem destaques no original).

“
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR ATO ILÍCITO
- REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE
EXPORTAÇÃO
– FRUSTRAÇÃO DA AUTORA/RECONVINDA –
AUSÊNCIA
DO PRODUTO DEPOSITADO NOS ARMAZÉNS DA RÉ/RECONVINTE –
ÔNUS DA
PROVA
– AUTORA
/RECONVINDA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – REFORMA EM GRAU RECURSAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO – PEDIDO DA RÉ/RECONVINTE PARA
INDENIZAÇÃO
PELOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO – PROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – ARTIGO 374, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDO. Recurso da autora/reconvinte conhecido e desprovido, recurso da ré/reconvinte conhecido e provido para julgar a ação indenizatória improcedente. (1) -
Em se tratando de ação de
indenização
por ato ilícito, de rigor é a aplicação do que está prescrito pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser aspecto jurídico extraordinário, o ônus da
prova
é da parte autora
/reconvinda
que alega esta situação
.
Se não desincumbindo a contento, não podendo grafar presunção de sinceridade no seu pedido inicial, impõe-se a improcedência da lide e a aplicação da regra de sucumbência
. (2) -
O ônus da
prova
no processo civil decorre da aplicação do art. 373, do CPC e dos brocardos romanos que dizem respeito à
prova
: "probatio incumbit asserenti" (a
prova
incumbe a quem afirma); "probare oportet, non sufficit dicere" (não basta dizer; é preciso provar) e "allegare nihil et allegatum non probare paria sunt" (nada alegar e alegar e não provar dá no mesmo)
.
Se do contexto probatório dá conta de que em relação aos tributos pagos e frustrada a
exportação
sob a pecha de responsabilidade civil da ré/reconvinte, não esta suficientemente demonstrada nos autos, a ação deve ser julgada improcedente
. Sentença reformada. (3) – Deve ser mantida a sentença que, apreciando o pedido de reconvenção, julga este procedente para impor à autora/reconvinda a obrigação do pagamento do valor dos alugueres dos armazéns pertencentes à ré/reconvinte em face de que, neste tópico, a questão passou incontroversa já que admitida por ambos no processo, não dependendo de analise de
provas
outras. (4) - Se o recurso principal foi conhecido e provido, julgando improcedente a demanda indenizatória, a consequência é a inversão do ônus da sucumbência, aplicando-os em desfavor da autora/reconvinda. Se a ação reconvencional, julgada procedente foi mantida em grau recursal, de rigor e a majoração dos honorários advocatícios, os alcunhados honorários recursais, como estabelecido pelo Código de Processo Civil
”.

(TJMT, N.U 1003663-89.2016.8.11.0003, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-2-2023, DJE de 6-2-2023, sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – MULTA PROCESSUAL POR COMETIMENTO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
SOJA
TIPO EXPORTAÇÃO – CASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE QUALIDADE – CONTRATO CEDIDO ANTES DO VENCIMENTO – ENTREGA DOS GRÃOS - DEVOLVDOS PELA COMPRADORA DEPOIS DE MESES – ALEGADA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVA
– MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Aplica-se à parte a multa de 1% do valor da causa pela ausência injustificada à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC. 2 - Por se tratar de commodity, a
soja
em grão segue padrão mundial de qualidade, sendo classificada quanto ao teor de umidade, quantidade de impureza e matérias estranhas e grãos avariados. Por isso, a par do que se vê neste caso, é comum entre as empresas que atuam na exportação dessa oleaginosa a adoção do Padrão ANEC 41, que tolera até 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% de avariados, estes últimos com até 5% de
ardidos
, 10% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados. 3 -
No caso concreto
, de acordo com o item 2.3 do Contrato n.o CTR 3000145722/2017,
a compradora tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento, para solicitar a contraprova de classificação do produto entregue. E, embora tenha recebido a mercadoria prometida
entre 05 e 14/02/2018,
deixou que transcorresse em silêncio o prazo contratual para se manifestar contra a qualidade apresentada, vindo a exercê-lo muito tempo depois, quando contra notificou a cessionária do crédito
”.

(TJMT, N.U 1003310-78.2018.8.11.0003, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-8-2022, DJE de 22-8-2022, sem destaques no original).

A modificação da natureza jurídica da sentença de condenatória para declaratória impõe a inversão do ônus da sucumbência e a alteração do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios com amparo no art. 85, §2°, do CPC, aplicado na sentença.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a Ação n. 1017424-17.2021.8.11.0003 e condenar a apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023